Tribunal: TJMT
Processo: 1066999-92.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066999-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOEL CORREA FERRAZ - CPF: 632.262.271-49 (RECORRENTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), ALI SHOW VARIEDADES LTDA - CNPJ: 38.315.377/0001-02 (RECORRIDO), ALINE APARECIDA FERRAUDO - CPF: 310.294.908-80 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO REALIZADA NO DJEN SEM A INCLUSÃO DO NOME DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela recorrente contra sentença proferida em 06/12/2024, alega nulidade dos atos processuais posteriores à publicação da decisão, diante da ausência de intimação válida de sua advogada regularmente habilitada no sistema PJe, em razão da omissão de seu nome na publicação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação da advogada da parte recorrente na publicação da sentença acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes e enseja a devolução dos autos à origem para regular processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno estabelece que, no sistema PJe, a habilitação do advogado no processo é de sua responsabilidade, devendo este se cadastrar e promover sua inclusão nos autos.

4.

A Resolução TJMT/OE n. 05/2022 institui o DJEN como instrumento oficial de publicação dos atos judiciais no âmbito do PJe, exigindo a inclusão dos nomes das partes, de seus advogados e respectivos números de inscrição na OAB para validade da intimação.

5.

Nos termos do art. 272, § 2º, do CPC/2015, a ausência do nome do advogado da parte recorrente na publicação da sentença acarreta nulidade da intimação, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

6.

A omissão do nome do advogado na intimação realizada pelo DJEN invalida os atos processuais subsequentes por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066999-92.2024.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Ali Show Variedades Ltda

Recorrido(s):

Joel Correa Ferraz

Ebazar.com.br Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela reclamada, ALI SHOW VARIEDADES LTDA, contra sentença publicada em 06/12/2024, em que alega ausência de intimação válida, sob o argumento de que sua patrona não fora incluída na publicação realizada pelo DJEN.

O cerne do recurso consiste em verificar se houve ou não nulidade dos atos processuais, após a publicação da sentença, bem como, se é devido o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Inicialmente, faz-se necessário ressalta que este processo, desde o início, tramita pelo PJe e, conforme é cediço, a Resolução nº 03/2018, do Tribunal Pleno, é a clara ao distribuir as responsabilidades pela habilitação em processo judicial, posto que, ao revés de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos, em que estabelece ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

Verifica-se, de forma sucinta que, na aba de expedientes do Sistema PJE Primeiro Grau, verifica-se que apenas ocorreu a intimação eletrônica para a empresa, sem a publicação da intimação no Diário de Justiça Eletrônico para ciência da patrona da reclamada habilitada nos autos quanto a sentença proferida, veja-se:

Em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) constata-se que a publicação da sentença foi disponibilizada em 06/12/2024 somente em nome dos advogados da parte autora e da segunda reclamada Ebazar.com.br (Juciel Ferreira Miranda – OAB/MT-278660-O e Luiz Gustvo de Oliveira – OAB/SP-128998-O). Confira-se:

Deste modo, verifica-se a inobservância da norma prevista no art. 272, § 2º, do CPC, estabelece que,
“Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
”.

Importante destacar que na Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, do TJMT instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema PJe 1º e 2º graus, nos termos da Resolução 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.

O § 1º do art. 12 da Resolução do CNJ elenca os requisitos necessários para a eficácia da intimação pelo DJEN:

“Art. 12. O DJEN substitui os atuais diários de justiça eletrônicos mantidos pelos órgãos do Poder Judiciário e estará disponível no Portal de Serviços e no sítio do CNJ na rede mundial de computadores.

§ 1º Na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a indicação do tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes, de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272 do CPC/2015”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ . São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC). (TJ-MT - AI: 10180160220238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023)

Posto isso, é claro o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa do reclamado, e a nulidade dos atos praticados sem a sua intimação (art. 280 do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela reclamada
Ali Show Variedades Ltda.
,
DOU-LHE PROVIMENTO,
declaro nula a publicação da sentença, em relação a ela e dos atos posteriores. Deverá haver a republicação da sentença constando o nome da advogada cadastrada no PJe (ALINE APARECIDA FERRAUDO – OAB/SP 285.523).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025